Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-35.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-08-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA DO SEGUINTE ACÓRDÃO: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA - INCORPORAÇÃO - GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS - DIFERENÇAS. O afastamento da prescrição e a presença dos requisitos de dispositivo de lei municipal, enseja a incorporação da gratificação por exercício de função de direção nos vencimentos do servidor. É devido o recebimento das diferenças de gratificação pela realização de cursos, respeitado o período não prescrito. JUÍZO RESCINDENDO: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – COMPROVADO - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 679/2001 ANTES DA PRÓPRIA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA AFASTADA- APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR A LEI – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A Administração Pública – e dela não pode se apartar o Poder Judiciário – tem seus atos subordinados ao princípio da moralidade (CF, art. 37). Não há como admitir que o efeito imposto pela sentença judicial seja imoral, quando o Tribunal tem, ainda, sob controle, o processo onde pode corrigir a profunda injustiça que ameaça incidir sobre a Fazenda Pública, principalmente num caso concreto como o noticiado na consulta em que o risco de lesão gravíssima afeta o patrimônio público. (http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina912.html) Embargos à Execução providos para o fim de determinar a elaboração de novo cálculo, no que tange a incorporação da função de Diretora de Escola pela recorrida, na proporção de 1/10, nos termos dispostos no artigo 88, §2o da Lei Municipal n. 679/2001. - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERCENTUAL QUANTO À GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE DIRETORA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA – ESTABELECIMENTO DA PROPORAÇÃO DA INCORPORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL No 679/2001 DE PRIMAVERA DO LESTE – INOCOORÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não há ofensa à coisa julgada quando o juízo rescindendo apenas explicita a proporção da incorporação em observância à legislação vigente referente à matéria, quando esta proporção é ausente de manifestação no acórdão que se pretende manter.
2. Ação Rescisória julgada improcedente

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003846-35.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO QUINTEIRO VACCARO - CPF: 023.275.181-13 (ADVOGADO), SARA QUINTEIRO LIMA - CPF: 265.959.661-15 (AUTOR), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, EM CONSONÂNCIA COM O VOTO INAUGURAL DA 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA DO SEGUINTE ACÓRDÃO: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA - INCORPORAÇÃO - GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS - DIFERENÇAS. O afastamento da prescrição e a presença dos requisitos de dispositivo de lei municipal, enseja a incorporação da gratificação por exercício de função de direção nos vencimentos do servidor. É devido o recebimento das diferenças de gratificação pela realização de cursos, respeitado o período não prescrito. JUÍZO RESCINDENDO: RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – COMPROVADO - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 679/2001 ANTES DA PRÓPRIA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA AFASTADA- APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR A LEI – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A Administração Pública – e dela não pode se apartar o Poder Judiciário – tem seus atos subordinados ao princípio da moralidade (CF, art. 37). Não há como admitir que o efeito imposto pela sentença judicial seja imoral, quando o Tribunal tem, ainda, sob controle, o processo onde pode corrigir a profunda injustiça que ameaça incidir sobre a Fazenda Pública, principalmente num caso concreto como o noticiado na consulta em que o risco de lesão gravíssima afeta o patrimônio público. (http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina912.html) Embargos à Execução providos para o fim de determinar a elaboração de novo cálculo, no que tange a incorporação da função de Diretora de Escola pela recorrida, na proporção de 1/10, nos termos dispostos no artigo 88, §2o da Lei Municipal n. 679/2001. - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERCENTUAL QUANTO À GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE DIRETORA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA – ESTABELECIMENTO DA PROPORÇÃO DA INCORPORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL No 679/2001 DE PRIMAVERA DO LESTE – INCOERÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Não há ofensa à coisa julgada quando o juízo rescindendo apenas explicita a proporção da incorporação em observância à legislação vigente referente à matéria, quando esta proporção é ausente de manifestação no acórdão que se pretende manter.

2. Ação Rescisória julgada improcedente

R E L A T Ó R I O

EXMO SR DES MARCIO VIDAL

Sara Quinteiro Lima propõe a Ação Rescisória contra o Município de Primavera do Leste, com o fundamento no artigo 966, IV e V, do Código de Processo Civil, para rescindir o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Cível desta Corte Estadual, no Recurso de Apelação n. 7874/2013, julgado na sessão do dia 25/11/2014, cuja ementa é a seguinte:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – COMPROVADO - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 679/2001 ANTES DA PRÓPRIA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA AFASTADA- APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DOS PRINCÍPIOS DA

LEGALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR A LEI – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

“A Administração Pública – e dela não pode se apartar o Poder Judiciário – tem seus atos subordinados ao princípio da moralidade (CF, art. 37). Não há como admitir que o efeito imposto pela sentença judicial seja imoral, quando o Tribunal tem, ainda, sob controle, o processo onde pode corrigir a profunda injustiça que ameaça incidir sobre a Fazenda Pública, principalmente num caso concreto como o noticiado na consulta em que o risco de lesão gravíssima afeta o patrimônio público.”
(
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina912.html
)

Embargos à Execução providos para o fim de determinar
a elaboração de novo cálculo, no que tange a incorporação da função de Diretora de Escola pela recorrida, na proporção de 1/10, nos termos dispostos no artigo
88, §2o da Lei Municipal n. 679/2001.

Alega que esse acórdão violou a coisa julgada da Apelação n. 134622/2008, da Quinta Câmara Cível deste Tribunal, que lhe conferiu o direito de receber a gratificação decorrente do exercício da função de Diretora de Escola, julgado em 1
o
/04/2009, cujo teor é o seguinte:

SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA - INCORPORAÇÃO - GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS - DIFERENÇAS. O afastamento da prescrição e a presença dos requisitos de dispositivo de lei municipal, enseja a incorporação da gratificação por exercício de função de direção nos vencimentos do servidor. É devido o recebimento das diferenças de gratificação pela realização de cursos, respeitado o período não prescrito. (Apelação n. 134622/2008, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 1
o
/04/2009).

Com isso, no seu entender, alterou a decisão transitada em julgado, em 15/05/2009. E termina por pedir que seja rescindido o Acórdão n. 7847/2013, proferido pela Terceira Câmara de Cível deste Sodalício, garantindo-lhe o recebimento da incorporação integral da gratificação de função de direção, mantendo a sentença de Primeiro Grau que rejeitou os embargos à execução.

Formada a relação jurídica-processual, a parte demandada apresentou resposta (id. 761475), alegando que o acórdão, objeto do Apelo anterior, fora proferido em Embargos à Execução, o que seria factível retirar a força do título judicial, em razão do excesso de execução.

Instada a Autora a manifestar-se sobre a contestação, esta ratificou a sua pretensão (id. 839229).

O Ministério Público Estadual absteve-se de se manifestar acerca do mérito da demanda (Id. 1272405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR DES MARCIO VIDAL

Como visto, pretende a parte Autora rescindir o acórdão, proferido nos autos do Recurso de Apelação n. 7874/2013, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada e violação manifesta da norma jurídica, nos termos d
o art. 966, incisos IV e V do Código de Processo Civil
.

À guisa de introdução, passo a historiar o fato jurídico-processual em debate.

Consta dos autos que a contenda se originou pela Reclamação Trabalhista (cód. 50124), proposta por Sara Quinteiro Lima, em face do Município de Primavera do Leste/MT, em que a autora postulou a incorporação integral, na proporção de 10/10 (dez décimo), da gratificação pelo exercício de 12 (doze) anos na função de Diretora da Escola Municipal 13 de Maio, ou seja, de janeiro de 1995 a janeiro de 2007, com base na Lei n. 679, de 25/09/2001, bem como o pagamento do adicional devido a título de cursos realizados, na proporção de 21% (vinte e um por cento), nos termos da Lei n. 216, de 19/06/1992.

Consta, ainda, que o Juízo de Direito da 1
a
Vara da Comarca de Primavera do Leste, ao sentenciar o feito, julgou procedentes, em parte, os pedidos, apenas para determinar a incorporação nos vencimentos da Autora da diferença de gratificação por cursos realizados, na proporção de 21% (vinte e um por cento), desde a data da publicação da LCM n. 216/1992, condenando, por consequência,
o Município ao pagamento das diferenças salariais referentes a esse enquadramento, com início em 19/6/1992,
e, contra esta decisão,
as partes recorreram.

No
Recurso de Apelação
n. 134622/2008, sob a Relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, a Quinta Câmara Cível reformou, em parte, a sentença, provendo, parcialmente, os recursos interpostos, para permitir a integração da gratificação decorrente do exercício da função de Diretora aos vencimentos da Autora,
de forma integral
, ou seja, na proporção de 10/10 (dez décimo), e limitar o recebimento das diferenças da gratificação pela realização de cursos ao período não prescrito.

As partes não recorreram, é o Acórdão n. 134622/2008 transitou em
julgado, em 15/05/2009.

Ocorre que, na fase de cumprimento da sentença, o Município de Primavera do Leste opôs Embargos à Execução, alegando excesso, quanto aos décimos devidos, a título de gratificação, decorrentes do exercício da função de Diretora, argumentando que a incorporação deveria ser implementada nos termos da legislação de regência (Lei n. 679/2001), ou seja, somente após 05 (cincos) anos de exercício do cargo em comissão, contados a partir do mês de setembro de 2001; todavia, os Embargos foram extintos, sem análise do mérito, por ausência de interesse de agir, por entender, o Juízo
a quo,
que o embargante não tratou a questão da incorporação no momento processual adequado.

Da sentença, fora interposto o Recurso de Apelação n. 7874/2013, que foi julgado pela Terceira Câmara Cível, sob a relatoria da Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo.

No Acórdão n. 7874/2013, a Terceira Câmara Cível entendeu que houve equívoco na interpretação da
Lei Municipal n. 679/2001 (
que concedeu a incorporação), de que esta retroagiria para produzir efeitos desde o ano de 1995, data do início do exercício do cargo de Direção Escolar, o que teria provocado excesso nos cálculos contra a Fazenda Pública Municipal.

Dessa forma, o Acórdão rescindendo deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os Embargos à Execução, para determinar que
a elaboração do cálculo, no que tange à incorporação da gratificação, pelo exercício da função de direção, fosse realizado
de forma parcial
, na proporção de 1/10 (um décimo), com base no artigo
88, § 2
o
, da Lei Municipal n. 679/2001.
(Id. 574542 – págs. 1/12)

Opostos os Embargos de Declaração n. 168046/2014, foram parcialmente providos, tão somente para sanar erro material (Id. 574542 – págs. 32/43):

“com o fim de sanar erro material constantes às fls. 132-TJ, para que seja lido: ‘(...)
Dessa forma, verifica-se que a recorrida laborou na Escola Treze de Maio de
janeiro de 1995
a janeiro de 2007
;’ mantendo-se inalterado o restante do acórdão, por não haver omissão, contradição ou obscuridade a que se refere o artigo 535, do Código de Processo Civil.”

O referido
Acórdão n. 7874/2013

transitou em julgado em 15/09/2016,
conforme certificado nos autos (Id. 574568 – pág. 45), e, na data de
25/04/2017,
foi ajuizada a presente Ação Rescisória.

Cumpre anotar que a Ação Rescisória é meio processual, tendo como finalidade reparar imperfeição cometida por sentença transitada em julgado, que seja de tal monta que desconsidere a segurança tutelada pela coisa julgada. Para tanto, devem-se observar, de forma restritiva, os requisitos enumerados no art. 966, do CPC, sendo necessária a coexistência dos pressupostos comuns a qualquer ação, bem como a comprovação do trânsito em julgado da sentença rescindenda.

Como dito alhures, a Autora busca rescindir o Acórdão n. 7874/2013, alegando ofensa à coisa julgada e violação manifesta da norma jurídica, mais, precisamente, no que se refere à afronta ao artigo 966, incisos IV e V, do CPC.

Veja-se que a primeira hipótese aventada caracteriza-se apenas quando o julgado que se pretende rescindir afronta diretamente outra decisão que tenha alcançado o trânsito em julgado.

No dizer de Daniel Amorim Assumpção Neves, “haverá ofensa à coisa julgada quando o efeito positivo da coisa julgada não for respeitado.” (
in
, Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Editora
Jus
Podivm, 2016, pág. 1569).

Consoante o artigo 502 do CPC/2015, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Como cediço, a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide, haja vista que:

“transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” (art. 508 do CPC).

Por sua vez, a rescisão do acórdão, com base na violação manifesta da norma jurídica (inciso V, art. 966 do CPC), faz-se necessária a demonstração, de plano, da ocorrência da alegada ofensa ao texto legal indicado.

In casu
, verifica-se que o Acórdão n. 7874/2013 reduziu o percentual fixado pela Quinta Câmara Cível, no Recurso de Apelação n. 134622/2008, para a incorporação do adicional de gratificação de função de direção, de 10/10 (dez décimos) para 1/10 (um décimo), tendo por fundamento os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade, dentre outros.

Veja-se:

(...).

Ocorre, porém, que ao restar consignado no Recurso de Apelação n. 134.622/2008, que
“(...)
passados mais de 10 anos de seu percebimento torna-se devida a sua incorporação integral aos vencimentos da apelante
”
, o Relator deu a entender que a Lei n. 679/2001 retroagiria para produzir efeitos desde o ano de 1995 (data do início do exercício do cargo de Direção pela recorrida), cuja interpretação equivocada ocasionou excesso nos cálculos contra a Fazenda Pública Municipal, o que não se pode admitir, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade, entre outros, não havendo que se falar em violação a coisa julgada. (sic)

Como se vê, a decisão ora rescindenda está em dissonância com a norma pátria, pois alterou o Acórdão n. 134622/20, alcançado pelo trânsito em julgado, proferido na ação de conhecimento (Reclamação Trabalhista - cód. 50124), provocando a redução da incorporação da gratificação por função de Direção Escolar, conferida à Autora, tanto com relação ao seu exercício, quanto ao período de incidência, modificando, assim, o conteúdo do título executivo judicial.

Registra-se, por oportuno, que não há reabrir, na execução, nova discussão diante do título executivo judicial que se estabeleceu, não se tratando, no caso, de uma espécie de cláusula
rebus sic stantibus
que autoriza o Judiciário a rever a coisa julgada.

Com efeito, a liquidação do julgado deve ser realizada com base nos parâmetros fixados na sentença exequenda, pois, na fase executória, não cabe modificar e nem inovar a decisão liquidanda, muito menos (re)discutir matéria pertinente à causa principal, que tem por finalidade obstar a violação do princípio da coisa julgada, tal como previsto no art. 5
o
, inciso XXXVI, da Constituição da República.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendimento assentado, no sentido de que, na execução, não se admite a rediscussão de questões de mérito, já decididas no curso do processo de conhecimento, porquanto já abrangidas pelo instituto da coisa julgada.

Ressalvada as especificidades do caso concreto, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 83/STJ. PRECEDENTES. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é vedada, em sede de cumprimento de sentença, a alteração dos termos de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada. (...). (AgInt no AREsp 885.549/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017).

Ademais, conforme o art. 471 do CPC/1973, atual art. 505 do CPC/2015, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ressalvadas as hipóteses não configuradas nos autos.

De outro giro, registra-se, para corroborar, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, no sentido de que, na execução contra a Fazenda Pública, os embargos poderão versar sobre qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença. Nesse sentido,
mutatis mutandis
: (AgInt no REsp 1749238/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

No caso concreto, o demandado sequer se insurgiu contra o
decisum
proferido no Recurso de Apelação n. 134622/2008, para alegar a impossibilidade de a Autora incorporar, integralmente, a gratificação pelo exercício da função de direção. Por tal razão, tal questionamento ficou suplantado pela imutabilidade da coisa julgada, implementada no acórdão, proferido pela Quinta Câmara Cível, motivo pelo qual não poderia ter sido alterado.

Assim, considerando que a Terceira Câmara Cível, pela relatoria da Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, ao analisar o Recurso de Apelação n. 7874/2013, alterou os percentuais relativos à incorporação da gratificação pelo exercício de direção, estabelecidos no título executivo judicial, transitado em julgado, e em fase de cumprimento de sentença, a procedência da presente Ação Rescisória é medida impositiva.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, deduzido na Ação Rescisória para desconstituir o acórdão proferido pela extinta Terceira Câmara Cível, no
Recurso
de Apelação n. 7874/2013.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3
o
, do CPC/2015.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Após ouvir o exímio voto proferido pelo Exmo. Relator, solicitei vista dos autos para uma análise mais aprofundada.

O caso em comento versa acerca da rescisão de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 7874/2013, aos 25.11.2014, o qual deu provimento ao recurso, ante a impossibilidade de vigência da Lei Municipal no 679/2011, antes mesmo da sua vigência.

O pleito inicial, cuja ação de base tramitou perante a 1a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, visa a incorporação integral da gratificação referente ao exercício do cargo de direção de unidade escolar, pelo período de doze anos (janeiro/1995 a janeiro/2007), com fulcro na Lei n. 679, de 25.09.2001, bem como o pagamento do adicional devido a título de cursos realizados, na proporção de 21%, nos termos da Lei n. 216/92.

A sentença proferida pelo Juízo singelo julgou parcialmente o pedido, tão somente para conceder a diferença de gratificação pelos cursos realizados desde a data da publicação da Lei Complementar Municipal no 216/1992, bem como ao pagamento das diferenças salariais referentes a esse enquadramento, com início em 19.06.92.

Entretanto, tal sentença foi objeto do Recurso de Apelação no 134622/2008, sendo reformada parcialmente a sentença, permitindo a integração da gratificação decorrente do exercício da função de Diretora aos vencimentos, de forma integral, na proporção de 10/10 (dez décimo), limitando o recebimento das diferenças da gratificação pela realização de cursos ao período não prescrito.

Referido acórdão transitou em julgado e, em fase de cumprimento da sentença, o Município de Primavera do Leste suscitou, por meio de Embargos à Execução, excesso quanto aos décimos devidos, o que não foi conhecido, ante a extinção dos embargos sem análise do mérito, por ausência de interesse de agir, uma vez que o Embargante não tratou da questão no momento adequado.

Referida sentença sem resolução de mérito foi objeto do Recurso de Apelação no 7874/2013, pela 3a Câmara Cível, entendendo pelo equívoco na interpretação da aludida Lei Municipal, ante a impossibilidade desta retroagir até os idos de 1995, data do início do cargo de Direção Escolar. Assim, determinou-se que a incorporação da aludida gratificação se desse de forma parcial, na proporção de 1/10 (um décimo).

Pois bem.

A presente rescisória visa desconstituir o acórdão proferido no RAC 7874/2013, sob a alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta da norma jurídica.

A aventada ofensa à coisa julgada teria ocorrido diante da redução do percentual fixado pela 5a Câmara Cível, nos autos da Apelação Cível no 134622/2008.

A decisão judicial a qual se busca preservar é aquela proferida no acórdão da Apelação Cível n.o 134622/2008, a qual restou assim ementada:

SERVIDOR PÚBLICO - GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA - INCORPORAÇÃO - GRATIFICAÇÃO PELA REALIZAÇÃO DE CURSOS - DIFERENÇAS. O afastamento da prescrição e a presença dos requisitos de dispositivo de lei municipal, enseja a incorporação da gratificação por exercício de função de direção nos vencimentos do servidor. É devido o recebimento das diferenças de gratificação pela realização de cursos, respeitado o período não prescrito.

Ao analisar a íntegra do voto proferido pelo Relator, o qual foi acolhido à unanimidade, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha constata-se que, ao dar provimento parcial ao recurso interposto pela ora Autora,
não houve manifestação sobre o percentual quanto à gratificação pela função de diretora
:

“[...] O MM. Juiz a quo entendeu que a mudança no regime jurídico laboral (passando de celetista para estatutário por força da Lei Municipal 681/2001), gerou a extinção do pacto celetista ensejando o início do prazo prescricional bienal previsto no artigo 7o, XXIX, da CF/88, que veio a fulminar a pretensão de incorporação das gratificações decorrentes do exercício da função de diretora.

Em complemento concedeu a autora pagamento das diferenças do adicional de 21% a título de cursos realizados desde a data de publicação da lei municipal n. 216/1992, que o instituiu.

(...)

Por sua vez, a autora sustenta em seu apelo que a gratificação de diretora de escola, retirada em fevereiro/2007 ao ser exonerada dessa função, não pode sofrer incidência da prescrição, circunstância que enseja a sua incorporação definitiva aos vencimentos.

Consta nos autos que a Lei Municipal 681/2001, converteu o regime jurídico dos servidores públicos lato sensu do município de Primavera do Leste de celetista para estatutário.

Uma análise superficial da celeuma nos levaria a aplicar a súmula 382 do C. TST e declarar prescritas todas as pretensões formuladas, haja vista que a propositura da ação ocorreu cerca de 05 anos após a extinção do pacto, prazo este muito superior aos 02 anos previstos no artigo 7o, XXIX, da CF/88.

Eis o teor da referida Súmula, in verbis:

“A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime.”

Pois bem. Entendo que não há que se falar em prescrição da pretensão que visa a incorporação da gratificação de função decorrente da direção de escola pública, isto porque,
tal gratificação foi paga ao longo de 12 anos pela municipalidade, deixando de ser apenas em 2007, quando a apelante foi destituída da referida função (fls. 49/56), em consonância com o artigo 68, § 2o, Lei municipal n. 681/2001.

De acordo com a definição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR.e NERY, 2006), a prescrição "é a causa extintiva da pretensão de direito material pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei".

Portanto, ocorrendo a lesão a um direito subjetivo, nasce para o titular deste uma pretensão de exercê-lo, dentro de um prazo previsto em lei.

Neste diapasão, noto
que até o ano de 2007, não havia surgido para a apelante nenhuma lesão, ou mesmo conhecimento (actio nata) de eventual efeito lesivo, o que afasta por completo a aplicação da prescrição nos idos de 2001, cf. dispõe a súmula 382 do TST.

Destaco ainda, que
não se busca neste particular o percebimento de valores (eventualmente albergados pela prescrição), mas apenas, o reconhecimento do direito a integração definitiva em seu vencimento, da gratificação de função recebida por mais de 01 década
.

Neste diapasão tendo a lesão (ausência de recebimento da gratificação da função) se materializado no mesmo ano da propositura da ação, não há que se aplicar o instituto da prescrição ao pleito de incorporação definitiva da gratificação de função decorrente do exercício do cargo de diretora.

Superada esta prejudicial de mérito, entendo que a pretensão em comento merece ser acolhida. Conforme dispõe a lei municipal 679/2001 (fl.88ss), que operou a conversão do regime celetista para o estatutário (artigo 202), a gratificação por exercício de função de direção deveria se incorporar à remuneração da servidora na proporção de 1/10 por ano (artigo 88).

Neste diapasão, passados mais de 10 anos de seu percebimento torna-se devida a sua incorporação integral aos vencimentos da apelante.

(...)

De tal arte, a sentença merece ser reformada apenas para limitar a condenação da municipalidade às diferenças de gratificação não prescritas.

(...)

Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos, como forma de
permitir a integração da gratificação decorrente do exercício da função de diretora nos vencimentos da autora e limitar o recebimento das diferenças da gratificação pela realização de cursos ao período não prescrito.

É como voto.”

De fato, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento quanto a impossibilidade de alteração do julgado acobertado pela coisa julgada, por meio da Ação Rescisória:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.

1. Ação rescisória na qual se alega violação à coisa jugada, ao argumento da impossibilidade de se alterar os critérios de cálculo/liquidação.

2. É perfeitamente viável que o autor ajuíze esta ação rescisória com supedâneo no inciso IV do art. 485 do CPC (violação à coisa julgada), pois sua alegação diz respeito à alteração dos critérios adotados na conta de homologação dos cálculos.

3. No caso concreto, é possível se cogitar ofensa à coisa julgada, máxime porque se está a contrariar o comando do título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo
.

4. Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado.

5. Pedido rescisório julgado procedente. (AR 5.308/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 20/05/2019)

O
corre que, no caso em comento, a alteração trazida pelo RAC 7874/2013, de relatoria da Dra. Vandymara Zanolo, não promoveu alteração da coisa julgada, ao passo que
apenas estabeleceu a proporção da incorporação, em estrita obediência ao previsto na Lei Municipal n. 679/2001,
restando assim ementado:

“
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – COMPROVADO - ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 679/2001 ANTES DA PRÓPRIA VIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA AFASTADA- APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, RAZOABILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE RESPEITAR A LEI – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

“A Administração Pública – e dela não pode se apartar o Poder Judiciário – tem seus atos subordinados ao princípio da moralidade (CF, art. 37). Não há como admitir que o efeito imposto pela sentença judicial seja imoral, quando o Tribunal tem, ainda, sob controle, o processo onde pode corrigir a profunda injustiça que ameaça incidir sobre a Fazenda Pública, principalmente num caso concreto como o noticiado na consulta em que o risco de lesão gravíssima afeta o patrimônio público.” (
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/

regulariza2/doutrina912.html
)
Embargos à Execução providos
para o fim de determinar
a elaboração de novo cálculo, no que tange a incorporação da função de Diretora de Escola pela recorrida, na proporção de 1/10, nos termos dispostos no artigo
88, §2o da Lei Municipal n. 679/2001
.” (j. 25.11.2014).

Apenas a título de esclarecimento, trago parte do voto proferido pela Relatora:

“[...]
No presente recurso, o apelante/embargante alega total interesse na causa, afirmando ser óbvio o excesso na execução quanto aos décimos devidos a título da gratificação decorrente do exercício da função de diretora pela recorrida, em razão da interpretação equivocada do dispositivo legal citado no Recurso de Apelação n. 134622/2008, julgado pela Quinta Câmara Cível, que originou a controvérsia.

(...) C
om efeito, necessário destacar que a recorrida laborou na rede municipal de ensino desde o ano 1994, sendo que a partir do mês de janeiro de 1995 a janeiro de 2007, exerceu a função de Diretora da Escola Treze de Maio, ou seja, por doze anos ininterruptos.

Sobre a gratificação de função, o Estatuto do Servidor Público de Primavera do Leste (Lei n. 679/2001) dispõe em seu artigo 88, §§1o e 2o:

“Artigo 88 - Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição pelo seu exercício.

§ 1o -
A retribuição que trata o caput deste artigo, ou parcela da mesma, incorpora-se, conforme disposto em lei
, à remuneração do servidor ocupante de cargo efetivo e integra o provento de aposentadoria.

§ 2o
- A incorporação é devida na proporção de 1/10 (um décimo) da retribuição ou parcela da mesma, por ano completo de exercício consecutivo ou não
, nas funções e cargos de confiança, até o limite de 10/10 (dez décimos),
sendo exigidos 5 (cinco) anos de exercício para a concessão da primeira fração e as subseqüentes a cada ano em que se completar o respectivo interstício
.”

O marco inicial para a contagem do quinquênio mencionado no §2o acima transcrito deve observar a previsão do artigo 213 da mencionada lei 679/2001:
“Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário”.

Isso implica dizer que, se a lei passou a vigorar em setembro de 2001, é a partir dessa data que inicia a contagem do quinquênio mencionado no parágrafo 2o, o qual ao ser completado gera o direito a incorporação de 1/10 (um décimo) da gratificação devida.

Ocorre, porém, que ao restar consignado no Recurso de Apelação n. 134.622/2008, que
“(...)
passados mais de 10 anos de seu percebimento torna-se devida a sua incorporação integral aos vencimentos da apelante
”
, o Relator deu a entender que a Lei n. 679/2001 retroagiria para produzir efeitos desde o ano de 1995 (data do início do exercício do cargo de Direção pela recorrida), cuja interpretação equivocada ocasionou excesso nos cálculos contra a Fazenda Pública Municipal, o que não se pode admitir, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade, entre outros, não havendo que se falar em violação a coisa julgada.

Com muita propriedade, o autor Humberto Theodoro Júnior, ao responder uma Consulta formulada pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, sobre a extensão da matéria arguível nos Embargos à Execução propostos pela Fazenda Pública, fez as seguintes considerações, que se amoldam ao caso em questão:

“(...) Quando a execução contra a Fazenda Pública tem como base título judicial, as defesas arguíveis nos embargos previstos no artigos 730 do CPC ficam, naturalmente, restritas às matérias autorizadas pelo artigo 741 do mesmo Código.

A limitação dos temas manejáveis na oposição do devedor, na espécie, decorre da impossibilidade de se reabrir discussão sobre o mérito da dívida declarada na sentença, visto que sobre os efeitos desta incide a autoridade da
res judicata
.

É por isso que se permite arguir nulidade da citação no processo de conhecimento, ou inexigibilidade do título, ou acumulação indevida de execuções, ou ainda excesso da execução e sua nulidade posterior à penhora (CPC, art. 714, ns. I a V). Em todos esses casos, ou não se formou a coisa julgada, ou esta não abrange, no todo ou em parte, aquilo que o credor pretende exigir em juízo.

As demais exceções, fundadas em causas extintivas próprias do direito obrigacional, estas somente são admissíveis nos embargos à execução da sentença quando se referirem a fatos supervenientes à condenação (CPC, art. 741, VI ).

Resta saber se a situação aventada na consulta – condenação dupla, em processos diferentes relativos a um só debito – conseguiria abrigo no estreito âmbito do artigo 741 da lei processual civil.

A meu ver, um caso excepcionalíssimo como esse não pode ser solucionado segundo precedentes exegéticos ordinários do dispositivo legal em jogo.

O que se passou na hipótese
sub cogitatione,
com toda certeza, não entrou na cogitação do legislador, quando redigiu a norma abstrata do artigo 741 do CPC, nem jamais foi considerado pelos doutrinadores que têm se ocupado de sua exegese.

Como o direito não se limita ao enunciado abstrato e genérico da lei, e só se manifesta, efetivamente, por meio da interpretação, é importante lembrar que o processo interpretativo é complexo, evolutivo, sistemático e teleológico. Leva em conta o texto da norma apenas como ponto de partida, pois toma também em consideração dados outros completamente estranhos ao conhecimento e cogitação do legislador, como a evolução meio sócio cultural e, sobretudo, as peculiaridades do caso concreto.

O juiz, portanto, procede a um juízo não apenas exegético mas, acima de tudo, valorativo (axiológico). Com isso, faz um segundo trabalho de legislação, completando a norma abstrata, para atribuir-lhe um sentido que corresponda, por adaptação, às necessidades de dar justa solução ao litígio atual
.

Num estado democrático de direito todo comprometido com a ideologia do
justo
e do
ético
, nunca poderá o juiz contentar-se com o primeiro sentido encontrado na interpretação da norma positiva, se se mostrar contaminado de evidente
injustiça
e
imoralidade
. Terá de avançar no labor interpretativo, procurando outro entendimento para fugir da mácula da interpretação inaceitável.

O juiz, como intérprete oficial da lei, insere-se no Estado, que, por sua vez, tem "seus propósitos projetos-programados" (Schnaid, ob. cit., p. 39). E os principais são aqueles que se acham expressamente traçados na Constituição, a Lei Maior, "que não pode ser contrariada". Interpretar o direito ordinário conforme a Constituição significa aceitar, antes de tudo, que "os valores objetivados pelo Estado foram posicionados acima daqueles subjetivos e são respeitados assegurando a ‘referencia do sentido de cada norma ao ordenamento jurídico global’, de que nos fala K. Engish
" (Schnaid, ob. cit., p. 40; Engish,
Introdução ao pensamento jurídico
, p. 140 e 147).

Se o ideário da Lei Fundamental se assenta sobre o principio ético, como é evidente no caso da Lei Magna brasileira, o trabalho de interpretação do juiz não deve em hipótese alguma condescender com o injusto e o imoral. Diante de um conflito exegético ele prosseguirá, diligentemente, na busca de algum outro sentido para a norma, compatível com a necessidade de justiça revelada pelo caso concreto.
Não pode o intérprete contrariar "os valores e os programas reconhecidos pelo direito positivo, fundamentos do Estado".
Deve, acima de tudo inspirar-se na Constituição, "que sintetiza a ordem projeto-programada da sociedade total" (Schnaid, ob. cit. p. 41).

As regras abstratas da lei são baseadas em
standards
que, na vida não se repetem exatamente nos casos concretos a que o juiz tem de aplicá-las. Por isso Recasens Siches adverte:

"O juiz é muito mais fiel à vontade do legislador, e à finalidade a que este se propôs, quando interpreta as leis desse precisamente de tal maneira que a aplicação delas aos casos singulares resultem o mais acorde possível com a justiça, de quando as interpreta de uma maneira literal – o que é uma espantosa bobagem –, ou reconstruindo imaginativamente a vontade autêntica do legislador, se esses métodos aplicados ao caso cogitado produzem uma solução menos justa" (
Nova filosofia
, p. 182;
apud
Schnaid,
Revista dos Tribunais
, n. 733, p. 43).

As restrições à matéria argüível nos embargos à execução de sentença decorrem do respeito que a ordem jurídica, como um todo, devota à coisa julgada. Mas, seria desígnio do legislador consagrar uma imoralidade como a de revestir de intangibilidade, consciente, a condenação do Poder Público a pagar pela segunda vez a mesma dívida, já anteriormente paga? É evidente que não.

A Administração Pública – e dela não pode se apartar o Poder Judiciário – tem seus atos subordinados ao princípio da moralidade (CF, art. 37). Não há como admitir que o efeito imposto pela sentença judicial seja imoral, quando o Tribunal tem, ainda, sob controle, o processo onde pode corrigir a profunda injustiça que ameaça incidir sobre a Fazenda Pública, principalmente num caso concreto como o noticiado na consulta em que o risco de lesão gravíssima afeta o patrimônio público.

A Constituição empenha-se em tutelar, ao máximo, o patrimônio público, valorizando a ação popular e a ação civil pública como meios de reprimir toda sorte de lesão injusta que ele possa sofrer; e o Poder Judiciário iria deixar de coibir a dilapidação do mesmo patrimônio, somente por exarcerbar o sentido literal da regra contida no artigo 741 do CPC? Isso não condiz com as funções éticas do devido processo legal, como é intuitivo
.

Se se permite embargar a execução de sentença sob argumento genérico de "inexigibilidade do título" (art. 741, II), ou de "excesso de execução" (art. 741, V) e, ainda, sob invocação de "qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença (art. 741, VI), não seria nenhum absurdo e nenhuma heresia permitir a apreciação, pelo mérito, dos embargos que, como no caso em apreço, invocam documento obtido posteriormente à segunda sentença capaz de evidenciar que boa parte do valor da última condenação já foi paga em cumprimento de outra sentença.

O novo pagamento, se a execução culminar por forçar a Fazenda Pública a efetivá-lo, será um pagamento sem causa, porquanto a solução da obrigação a que alude a segunda sentença já ocorreu. Ora, o pagamento sem causa é fonte de obrigação, ou seja, da obrigação de restituir porque repugna à moral e ao direito, permitir que o
accipiens
o conserve.

Pior ainda seria, ciente da ausência de causa, o Judiciário forçar a Administração Pública a realizar o pagamento indevido, tendo a seu alcance remédio capaz de liberar os cofres públicos da injusta e intolerável sangria de recursos. Pode não ser ortodoxa a solução alvitrada, e até não seria conveniente adotá-la como parâmetro para a generalidade dos casos. Mas é a que melhor se ajusta às necessidades e peculiaridades do caso concreto, que é excepcionalíssimo e de repercussões desastrosas para o patrimônio público, se não for remediado.

Diante da angústia do caso concreto e da necessidade de fazer justiça, real e efetiva, e não apenas formal, Modesto Saavedra, em lição já lembrada, ensina que o juiz, às vezes, tem de chegar a soluções interpretativas que o doutrinador puro, movido apenas pelo interesse cognitivo, não alcançaria (ob. cit., p. 300). O julgamento axiológico, da norma em conexão com os fatos, por meio de raciocínio dialético de prudência e não de ciência pura, permite essas soluções individualizadas, lastreadas em raciocínios de lógica jurídica
(logos de lo razonable)
e não de lógica formal. Nesse tipo de interpretação e aplicação prática da norma jurídica, é muito maior a influência dos princípios do que a mera busca do sentido da regra isolada. O ordenamento jurídico tem um rumo geral que se revela por meio dos seus princípios fundamentais. Quando o intérprete se depara com um conflito entre a norma singular e o princípio geral, deve considerar tal contraste apenas aparente, pois terá de fazer prevalecer o senso básico do sistema, buscando afastar do caso a incidência da norma singular, ou descobrindo-lhe um outro sentido que, nas circunstâncias da hipótese tratada, a ponha em harmonia com o princípio fundamental, mormente quando este esteja consagrado por força da Constituição.

É certo que o juiz não pode julgar simplesmente contra a lei, por considerar sua solução para o caso melhor que a do legislador. Isto eqüivaleria a praticar um ato legislativo de revogação de norma legitimamente estabelecida, o que não se comporta nas atribuições jurisdicionais. No entanto, deve pôr acima da lei, no processo interpretativo, os princípios fundamentais assentados na Carta Magna.

A Constituição, além do princípio da legalidade, "registra também voltar-se para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social... (Preâmbulo). Ainda que não o proclamasse, assim cumpria ser. Não se pode desprezar o patrimônio político da humanidade.
A lei precisa ajustar-se ao princípio. Em havendo divergência urge prevalecer a orientação axiológica. O Direito volta-se para realizar valores."
(Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, Direito alternativo,
Ver. Forense
, n. 7, jul., p. 36-37, 1997). (...)” http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/regulariza2/doutrina912.html

Assim, diante dos princípios constitucionais de justiça, moralidade, probidade e legalidade, que devem nortear os atos da Administração Pública, inclusive os do Poder Judiciário, uma vez comprovado que os cálculos da recorrida estão a considerar o exercício da função gratificada em períodos anteriores à edição da própria Lei n. 679/2001, o que ocasionou o excesso de execução combatido, o provimento do recurso é medida que se impõe para adequar o valor executado a letra da lei.

Dessa forma, verifica-se que a recorrida laborou na Escola Treze de Maio de janeiro de 2005 a janeiro de 2007; a contagem do quinquênio legal inicia em setembro de 2001 (data da entrada em vigor da Lei que concede a incorporação), restando o período completo em setembro de 2006, o que perfaz o seu direito a incorporação a 1/10 da retribuição ou parcela da respectiva gratificação.

Além disso, considerando o que consta nos autos, a referida Escola Treze de Maio
funciona em dois turnos
, razão pela qual a gratificação pelo exercício de Direção Escolar se dá no percentual de 30%, conforme dispõe o art. 41, da Lei Municipal n. 681/2001 (Estatuto dos Profissionais da Educação):

Artigo 41 - A gratificação pelo exercício de direção de unidade escolares observará a tipologia das escolas e corresponderá a:

I - 20% (vinte por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 1 (um) turno;

II - 30% (trinta por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 2 (dois) turnos
;

III - 40% (quarenta por cento) do vencimento base, de acordo com a habilitação para escolas com 3 (três) turnos.

Artigo 42 - O Profissional da Educação Municipal que assumir a Educação Especial terá gratificação de 20% (vinte por cento) ao seu vencimento.

O cálculo trazido pelo apelante demonstra com clareza o excesso constante do título executivo, em razão da pretensão da recorrida em incorporar o valor total devido a título de gratificação por função de Diretora no percentual de 40%, como se a escola trabalhasse em três turnos (inciso III, art. 41, Lei n. 681/2001), o que também não está provado nos autos.
Transcrevo o quadro para melhor compreensão:

Valor do Salário Base (atualizado na data da propositura dos embargos)

Gratificação pelo exercício de Direção na Escola Treze de Maio = 30% (inciso II, art. 42, Lei 681/2001)

Valor que seria percebido pela recorrida enquanto Diretor Escolar

Incorporação – 1/10 do valor do cargo em comissão de Diretor Escolar (§2o, art. 88, Lei Municipal 679/2001)

R$2.344,51

R$703,35

R$3.047,66

R$304,79

Portanto, comprovado o excesso de execução, o cálculo da recorrida deve ser adequado para respeitar o artigo 88, §2o da Lei Municipal n. 679/2001, considerando o valor referente à 1/10 da gratificação a ser incorporada pelo exercício da função de Diretora, mantendo-se incólume a parte dispositiva final do Acórdão proferido no Recurso de Apelação n. 134622/2008, julgado pela Quinta Câmara Cível, que dispôs (...)
limitar o recebimento das diferenças da gratificação pela realização de cursos ao período não prescrito
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os Embargos à Execução, nos termos do artigo 741, V, do CPC, determinando-se
a elaboração de novo cálculo, no que tange a incorporação da função de Diretora de Escola, consoante fundamentação supra. [...]”

Dessa forma, ao acolher os Embargos à Execução, a Relatora não ofendeu coisa julgada, ao passo
que
tão somente determinou a elaboração de novo cálculo
, quanto a incorporação da função de Diretora de Escola, ante a erronia na interpretação do acórdão proferido no julgamento do RAC 134622/2008.

Ante o exposto, peço máxima vênia ao Exmo. Relator, para divergir de seu posicionamento e JULGAR IMPROCEDENTE a presente Rescisória.

Condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ex vi
art. 85, § 3o do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2019